Tribunal: TCU
Processo: 033.278/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando a devolução dos pagamentos tidos como irregulares e a aprovação de novos cronogramas para a conclusão dos trabalhos financiados com recursos da União, relativos ao contrato de repasse 0223.647-17/2007, firmado entre o então Ministério das Cidades e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a" do RITCU, em considerar prejudicada a determinação do subitem 9.1 do Acórdão 1497/2015-TCU-Primeira Câmara , ratificada pelo Acórdão 10070/2021-TCU-Primeira Câmara , e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.278/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 007.449/2012-7 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.